Tribunal: TJSP
Processo: 2081206-02.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Pedido de contramandado. Configuração dos requisitos autorizadores da custódia e de contemporaneidade já analisadas em writ anterior. Decisão que manteve o decreto de prisão que foi fundamentada. Paciente foragido. Existência de outros elementos indiciários que apontam para a suposta participação na prática do delito. Instrução em andamento.

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Pedido de contramandado. Configuração dos requisitos autorizadores da custódia e de contemporaneidade já analisadas em writ anterior. Decisão que manteve o decreto de prisão que foi fundamentada. Paciente foragido. Existência de outros elementos indiciários que apontam para a suposta participação na prática do delito. Instrução em andamento. Ademais, o crime apresentou gravidade concreta. Já as alegações supervenientes que visam infirmar os indícios de autoria exigem a análise aprofundada e a valoração do conjunto fático-probatório, o que extrapola os estreitos limites da presente via, sendo temas relacionados ao mérito da ação penal. Excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Paciente foragido. De todo modo, não há ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. Audiência em continuação marcada para data próxima (21/06/2023). Ordem conhecida em parte e denegada.